Tribunal: TJBA
Processo: 0568972-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568972-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS, JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR

APELADO: ROTULA INDUSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, VERONEIDE SOUZA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no juízo de admissibilidade do recurso especial e determinou a intimação para recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a documentação contábil apresentada é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas e o preparo recursal, autorizando a concessão da gratuidade; e (ii) subsidiariamente, se é cabível autorizar o recolhimento do preparo ao final, na forma requerida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentação insuficiente para evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. Os elementos trazidos no agravo interno não infirmam o fundamento central da decisão agravada, pois não demonstram, de modo objetivo e robusto, hipossuficiência econômica.

5. O histórico processual, com indeferimento anterior do benefício e posterior recolhimento das custas pela agravante, reforça a ausência de comprovação robusta de impossibilidade financeira na fase recursal.

6. O diferimento do preparo para o final constitui providência excepcional e pressupõe circunstâncias concretas demonstradas, inexistentes no caso, impondo-se a manutenção da determinação de recolhimento no prazo assinalado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Indeferida a gratuidade e ausentes elementos concretos que justifiquem medida excepcional, não cabe autorizar o recolhimento do preparo ao final.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 7º, 1.007 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação nº 0568972-25.2015.8.05.0001, em que figura como agravante NORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME e, como agravados, RÓTULA INDÚSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA e LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRATIVOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça